Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723983-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: RAFFAELA DE CASTRO ANTINORO DESPACHO Conforme já ressaltado no despacho em id. 75031270, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa. Na hipótese em análise, conforme ressaltou a recorrida em contrarrazões, “vale trazer à baila que a presente demanda se trata de um curso de mentoria oferecido pelo recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) com o pagamento inicial de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seja, é crível que o recorrente possua diversos alunos que pagam o referido valor, tornando incompatível a gratuidade de justiça com o vultoso valor que o recorrente recebe mensalmente”. Além disso, breve consulta ao site da Receita Federal demonstra que o recorrente apresentou declaração de imposto de renda em 2025, de modo que é a ele possível o cumprimento da determinação em id. 75031270. Desta forma, em resposta ao novo pedido de concessão da gratuidade de justiça, em id. 75211517, e considerada a existência de elementos que trazem dúvidas a alegação hipossuficiência do recorrente, concedo a ele uma derradeira chance de comprovar sua hipossuficiência, trazendo aos autos, no prazo de 48 horas, a declaração de imposto de renda apresentada em 2025, contracheques atualizados, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora